Tribunal: TJDFT
Processo: 0703289-30.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-10
Data de publicação: 2020-07-17

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS LEGAIS. DECISÃO MANTIDA.
I. Segundo a inteligência do artigo 50 do Código Civil, a desconsideração da personalidade jurídica pressupõe fatos concretos reveladores de “desvio de finalidade” ou “confusão patrimonial”.
II. Ausência de bens penhoráveis e comunhão domiciliar não descortinam, por si só, “desvio de finalidade” ou “confusão patrimonial” e, por conseguinte, não legitimam a desconsideração da personalidade jurídica.
III. Recurso conhecido e desprovido.